Tribunal: STF
Processo: ARE 1466004
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Francisco Della Mura interpôs o presente agravo (eDoc 53) em face de decisão (eDoc 47) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 29) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE OBJETO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA INSURGÊNCIA PRELIMINARES AFASTADAS NULIDADES NÃO VERIFICADAS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MÉRITO CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS MANUTENÇÃO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DOS ACUSADOS RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS NECESSIDADE TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADO ART. 34, DA LEI DE DROGAS, COMPROVADO EM RELAÇÃO A ANTONIO CONDENAÇÃO MANTIDA RÉU QUE POSSUÍA EM SUA PROPRIEDADE INSTRUMENTOS PARA REFINARIA DE COCAÍNA ART. 35, DA LEI DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NECESSIDADE - VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO DOSIMETRIA ATENUAÇÃO DAS BASILARES EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 40), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 1º, III, o art. 5º, XI, e art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, ministro Gilmar Mendes; e ARE 748.371 RG, Tema 660, ministro Gilmar Mendes). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que desprovido pelo Colegiado de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    No que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. Nessa situação, incide na espécie a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a referida omissão não permite a exata compreensão da controvérsia.



    Ademais, esta Suprema Corte, em discussão similar, presente no ARE 639.228-RG, da Relatoria do ministro Cezar Peluso, também entendeu destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    De modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa, circunstância que impede a via extraordinária.



    Da mesma forma, quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a análise da suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente, para eventual não aplicação do tráfico privilegiado, qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.341.202 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Finalmente, a suposta violação aos artigos 1º, III, e 5º, XI, da Constituição Federal, mencionada nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente